Tribunal: TJPA
Processo: 0021160-22.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021160-22.2016.8.14.0401

APELANTE: TIAGO RANGEL BRITO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT, DO CPB. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. MODIFICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS FIXADA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DA DEFESA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. RESSALVA CONTIDA NO ART. 46 DO CP.

CIRCUNSTÂNCIA A SER PONDERADA OPORTUNAMENTE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REDUÇAO DA PENA DE MULTA EM

FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBLIDADE. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL.
R
ECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

I. Inviável,
in casu
, a modificação da pena restritiva de direitos aplicada pelo juízo sentenciante, pois as alegações da defesa, de que o recorrente seria garçom, não estão comprovadas nos autos, visto que, aquando da realização do Exame de Corpo de Delito, a informação constante era a de que o apenado seria ajudante de pedreiro (Id. 9085467). Outrossim, a cópia da Carteira de Trabalho presente nos autos não demonstra qualquer anotação (Id. 9085468), bem como o contracheque acostado pela Defesa não atesta vínculo empregatício presente, datando o documento de julho de 2021 (Id. 9085512). Ademais, há expressa ressalva da lei no sentido de que a restritiva de direitos em comento deve preservar a jornada de trabalho do condenado, a fim de não o prejudicar, o que, logicamente, será ponderado e avaliado pelo Juízo da execução penal a tempo e a modo.

II. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de ser afastada pelo julgador em razão da alegada hipossuficiência do réu, já que se trata de sanção de caráter penal e sua isenção violaria o princípio constitucional da legalidade. Eventual modulação de seu pagamento deve ser requerida ao juízo da execução penal.

III - Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

TIAGO RANGEL BRITO FERREIRA, inconformado com a decisão que o
condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal
, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA.

Em suas razões (
ID. 9085512)
requer a alteração das penas restritivas de direitos acima mencionadas para a de interdição temporária de direitos, posto que o cumprimento das restritivas impostas na sentença condenatória inviabilizaria a manutenção do vínculo empregatício de garçom que o recorrente possui. No mais, pleiteia a redução da pena de multa, alegando que a situação econômica do apenado não comporta o pagamento do valor imposto.

Em contrarrazões, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação, para que seja operada a substituição da pena restritiva de direitos requerida pelo apelante (ID. 9085523).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. (ID. 9456744).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça vestibular que, no dia no dia 04.09.2016, por volta das 20h40min, o apelante, furtou um aparelho celular da vítima Ellen Regina da Silva Nunes.

Diante disso, o Ministério Público denunciou TIAGO RANGEL BRITO FERREIRA, como incurso nas sanções do art. 155, do Código Penal.

É a síntese dos fatos.

I
. DA ALTERAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO PARA A DE INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS

A defesa requer a alteração das penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana) para a de interdição temporária de direitos, posto que o cumprimento das restritivas impostas na sentença condenatória inviabilizaria a manutenção do vínculo empregatício de garçom que o recorrente possui.

Todavia, o pedido não merece amparo.

Em que pese o recorrente tenha demonstrado, através de prova documental, que possui vínculo empregatício de garçom, tal circunstância não representa, automaticamente, um fato conflitante com a prestação de serviços à comunidade.

Ademais, constata-se que, aquando da realização do Exame de Corpo de Delito, a informação constante era a de que o apenado seria ajudante de pedreiro (Id. 9085467). Outrossim, a cópia da Carteira de Trabalho presente nos autos não demonstra qualquer anotação (Id. 9085468), bem como o contracheque acostado pela Defesa não atesta vínculo empregatício presente, datando o documento de julho de 2021 (Id. 9085512).

Como se sabe, segundo o art. 46, §1º e 3º, do CP, a prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição de tarefas ao condenado, conforme suas aptidões, tarefas estas que devem ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação e fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.

Quer dizer, seria açodado reputar como conflitante com a pena de prestação de serviços à comunidade, o trabalho de garçom realizado pelo apelante, e que inviabilizaria a manutenção do seu vínculo empregatício, afinal, há expressa ressalva da lei no sentido de que a restritiva de direitos em comento deve preservar a jornada de trabalho do condenado, a fim de não o prejudicar, o que, logicamente, será ponderado e avaliado pelo Juízo da execução penal a tempo e a modo.

Com efeito, não há nos autos documento necessário à comprovação de existência do vínculo empregatício alegado nas razões recursais, não havendo que se falar, portanto, em alteração das penas restritivas de direitos impostas pelo juízo sentenciante.

Assim, em que pese a relevância da argumentação apresentada, o pleito em questão não comporta provimento.

II. DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

No que diz respeito ao pedido de redução da pena de multa, em razão da falta de condições financeiras do apelante para cumpri-la, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

Acrescento que, segundo remansosa jurisprudência do STJ, a condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de ser afastada pelo julgador em razão da alegada hipossuficiência do réu, já que se trata de sanção de caráter penal e sua isenção violaria o princípio constitucional da legalidade.

Ademais, eventual impossibilidade do pagamento do valor fixado a título de pena pecuniária, em razão do possível estado de pobreza do apelante, deve ser alegada perante o juízo da execução, competente para apreciar a questão e, se for o caso, estabelecer condições mais benéficas ao apenado.

III. DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento
ao apelo, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/10/2023